Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714134-53.2022.8.07.0000 Agravante RODRIGO SANTOS DA SILVA E OUTRA Agravado DENIS DE ANDRADE MOURA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação reivindicatória, postergou a apreciação do pedido de tutela provisória para após a resposta do Réu. O Juízo a quo indeferiu pedido de reconsideração e registrou que “não é possível, sem a oitiva da parte contrária, decidir sobre a tutela de urgência”. Os Agravantes sustentam que “não conceder a medida porque não havia certeza do local ocupado pelo Agravado e manter a decisão mesmo após restar clara a localização conforme se depreende da certidão do oficial ou quiçá desprestigiar o domínio dos Recorrente afronta o Direito e a Justiça merecendo, portanto, reforma”. Colacionam jurisprudência em abono a sua tese, requerem a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo com a confirmação da liminar de reintegração de posse da área de sua propriedade, parcialmente esbulhada pelo Agravado. Preparo regular ID 35016670. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a exame nesta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Com efeito, ajuizada a ação reivindicatória, o MM. Juiz postergou a apreciação do pedido de tutela provisória para após a resposta do Réu. Posteriormente, o Juízo a quo indeferiu pedido de reconsideração e registrou que “não é possível, sem a oitiva da parte contrária, decidir sobre a tutela de urgência”. Dessa forma, verifico que não houve pronunciamento acerca do eventual deferimento, ou não, do pedido de antecipação da tutela jurisdicional, o que obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Com efeito, em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca do pleito liminar formulado nos autos principais pelos Agravantes. Incumbe, portanto, à parte provocar a atuação jurisdicional nos próprios autos principais quanto ao exame do seu pedido, o qual ainda se encontra pendente de apreciação na Decisão ora agravada. Nesse contexto, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso ante o fato de que a Decisão hostilizada não ostenta conteúdo decisório, porquanto o pedido de antecipação de tutela formulado pelos Agravantes nos autos principais não foi objeto de pronunciamento pelo Juízo de origem, sendo que sua eventual apreciação nesta sede recursal ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator